Tribunal: STF
Processo: HC 270350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Braz de Carvalho, em nome próprio, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 955.062/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, caput c/c art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de redimensionar a pena para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão (eDOC. 2).
Nesta Corte, o paciente alega (eDOC. 1) que, na data do crime, 11/4/2022, não possuía condenação penal transitada em julgado (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena.
É o relatório.
Decido.

Verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em  supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
De todo modo, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Para melhor delimitação do tema, transcrevo trechos da sentença (eDOC. 3, fl. 72):

“D. Passo à dosimetria da pena em relação ao(à) réu(ré) Felipe Braz de Carvalho (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).
[...]
Verifico, ainda, que o réu possui antecedentes criminais (fls. 3187/3190 - processos nº 0003881-52.2015.8.26.0521/ 0000745-63.2014.8.26.0624), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores. Uma das condenações será valorada na fase seguinte e a outra/ as demais será/ serão valorada(s) nesta fase, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister ressaltar que “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 18191298/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). 

Desse modo, conclui-se que o paciente já possuía condenação transitada em julgado à época dos fatos. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente